Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. Sustenta que o indeferimento da realização da diligência afronta aos princípios da celeridade e efetividade processual. Pede a reforma da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Preparo recolhido, id 41298082. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. De acordo com informação disponibilizada na plataforma do CNJ, o SNIPER é um sistema com capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros, que efetua cruzamento de dados de diversas bases – abertas e fechadas -, permitindo identificar relações de interesses para o processo, além da identificação de grupos econômicos. Dentre as bases já inseridas no sistema, encontram-se a Receita Federal, TSE, CGU, ANAC, CNJ e Tribunal Marítimo.
4. No caso sob análise, foi realizada pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, que restou absolutamente infrutífera. O magistrado de origem consignou o seguinte: “Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário”.
5. Com efeito, a diligência não revela potencial de atingir o objetivo pretendido, que é a existência de bens em nome do devedor, porquanto a integração de sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, TSE, CGU, ANAC, CNJ e Tribunal Marítimo. Ressalte-se que, para o deferimento da medida o magistrado deve avaliar a viabilidade e utilidade à satisfação da dívida, o que não é o caso, especialmente porque já estão disponíveis as consultas aos sistemas informativos de bens – SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF. Nesse descortino, impõe-se a manutenção de decisão agravada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95)
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.